Tribunal: CARF
Processo: 13893.000907/2008-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13893.000907/2008-79
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.550 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MAYEKAWA DO BRASIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência, para que a repartição de origem esclareça se o crédito a ser
restituído se refere ao saldo da contribuição após a dedução, na escrita fiscal, dos valores retidos
na fonte. Verificar, também, se as operações realizadas pela Recorrente, com base nas quais
houve a retenção, não ensejavam a obrigatoriedade da retenção.
(documento assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi
de Oliveira Lima, Hélcio Lafetá Reis, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Suplente
convocada), Laércio Cruz Uliana Junior e Charles Mayer de Castro Souza (Presidente).

Relatório
Por retratar os fatos no presente processo administrativo, passo a reproduzir o
relatório da Delegacia Regional de Julgamento:
Versa o presente processo sobre Manifestação de Inconformidade apresentada em face
do Despacho Decisório SEORT no 13884.40/2010, proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em São José dos Campos, o qual não homologou a compensação
efetivada por meio da Declaração de Compensação - Dcomp anexada à folha 2.
Apresentada em 26/05/2008, a declaração em tela foi analisada manualmente pela
DRF/São José dos Campos e emitido o Despacho Decisório, em 23/02/2010, que não
reconheceu o direito creditório pretendido pela manifestante.
O crédito pleiteado se refere ao PIS retido na fonte, código 6147, referente a
pagamentos de serviços prestados a sociedade de enconomia mista.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13893.000907/2008-79
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.550 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13893.000907/2008-79

Inconformada com a decisão, da qual teve ciência em 05/03/2010, a interessada
interpôs, em 05/04/2010, a manifestação de inconformidade de fls. 51/58, em que
esclarece que em decorrência da execução do seu objeto social presta diversos serviços
para os órgãos da administração federal direta, as autarquias, as fundações federais, as
empresas públicas, as sociedades de economia mista e as demais entidades que a União
detenha a maioria do capital social sujeito a voto, e que recebam recursos do Tesouro
Nacional e, tais receitas geram a retenção na fonte do IRPJ, CSLL, PIS/Pasep e Cofins.
Discorre que o despacho decisório deve ser reformado, mediante provimento da
manifestação de inconformidade, haja vista que tem o direito de compensar o crédito
pleiteado com os demais tributos administrados pela Receita Federal do Brasil,
conforme previsão no art. 5o da Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008 (conversão da
Medida Provisória no 413, de 3 de janeiro de 2008). Cita também o Decreto no 6.662, de
25 de novembro de 2008, que regulamentou o art. 5o da Lei no 11.727/2008, em especial
o art. 2o que estabeleceu sobre o aproveitamento dos valores retidos na fonte a título da
contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins apurados em períodos anteriores à edição da
MP no 413, de 2008.
Conclui que o despacho decisório deve ser reparado, resguardando-se o direito
creditício em foco.

A Delegacia Regional de Julgamento assim julgou o pleito da contribuinte
conforme consta na ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Data do fato gerador: 26/05/2008
COFINS.
RETENÇÃO
NA
FONTE.
SALDO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO. NÃO REGULAMENTAÇÃO.
A restituição ou compensação do saldo credor dos valores retidos na fonte a título de
PIS/Pasep e Cofins com débitos relativos a outros tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, apurados anteriormente à vigência da
Medida Provisória no 413, de 03 de janeiro de 2008, não pode ser efetivada na medida
em que não houve a regulamentação da matéria.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido
Direito Creditório Não ReconhecidoInconformada, a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário, pleiteando reforma em síntese:
a) a contribuinte busca compensar IRPJ (débito) com a PIS (crédito);
b) que existe possibilidade da compensação nos termos do art. 29 da Lei
10833/03;
c) ainda sustenta a possibilidade diante do parecer COSIT no 279/14;
d) possibilidade nos termos da art. 5o, da Lei 11.727/08 e Decreto 6.662/08;
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.550 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13893.000907/2008-79

O Recurso Voluntário é tempestivo.
Inicialmente a matéria em discussão é sobre a possibilidade de compensação de
débito IRPJ com PIS diante do possível saldo credor da contribuinte.
Assim constou no despacho decisório:

Nessa espeque, a DRJ reconheceu que :
Como, até a presente data, não houve a edição de instrução normativa pela RFB para
regulamentar o previsto no art. 2o do Decreto no 6.662, de 2008, a norma contida no
parágrafo 2o do artigo 5o da Lei no 11.727, de 2008, que previu a faculdade de o saldo
dos valores retidos na fonte a título de PIS/Pasep e Cofins, apurados em períodos
anteriores a 03/01/2008, ser restituído ou compensado com débitos relativos a outros
tributos e contribuições administrados pela RFB, não possui eficácia, impossibilitando a
efetivação da compensação pretendida pela requerente.
Em verdade não resta evidente nos presentes autos se os valores pleiteados pela
contribuinte é decorrente de saldo credor e saldo credor após dedução na fonte.
Nessa marcha processual o presente feito não encontra-se maduro para o
julgamento de mérito, sendo necessário maior esclarecimento pela unidade de origem diante do
pleito da contribuinte, necessário converter o feito em julgamento para que:
a) a repartição de origem esclareça se o crédito a ser restituído se refere ao saldo
da contribuição após a dedução, na escrita fiscal, dos valores retidos na fonte;
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.550 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13893.000907/2008-79

b) verificar se as operações realizadas pela Recorrente, com base nas quais
houve a retenção, não ensejavam a obrigatoriedade da retenção.
Após, abra-se vista no prazo de 30 (trinta) dias para que contribuinte se manifeste
sobre o resultado da diligência.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital